Tribunal: TJDFT
Processo: 0710879-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FRANCISCO ALVES LEITÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília. No cumprimento de sentença requerido por ELIDA GISELE PEREZ SILVA em face de FRANCISCO ALVES LEITÃO, a impugnação apresentada pelo executado foi rejeitada. O agravante alega, em síntese, que (I) o desconto em seus proventos são superiores aos fixados na decisão que determinou a penhora; (II) há necessidade de apurar se o valor efetivamente descontado de seus proventos já quitou a dívida e que (III) o benefício da justiça gratuita abrange toda a fase do cumprimento de sentença. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de ofício ao INSS para suspender os descontos, bem como informar a totalidade dos valores já descontados, e, após, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, abatendo-se os valores já pagos. Subsidiariamente, pede que seja oficiado à referida autarquia para efetivar o desconto nos exatos termos da decisão que determinou a penhora e que, por fim, seja reconhecido que a gratuidade de justiça alcança a fase de cumprimento de sentença. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer momento processual. Contudo, na hipótese de requerimento tardio, seus efeitos não retroagem para suspender a exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios a que o respectivo beneficiário já restou condenado. (...) Ante o exposto, concedo ao devedor os benefícios da gratuidade de justiça, ficando desde logo consignado, todavia, que esta parte ainda se encontra adstrita ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência a que restou condenada na ação de conhecimento primigênia e aos honorários advocatícios relativos a esta fase de cumprimento de sentença. Impugna o devedor a penhora objeto do termo de id. 44564999 sob as alegações de que o crédito vindicado pelos credores teria sido alcançado pela prescrição intercorrente e que a multiplicidade de penhoras realizadas no curso desta ação caracterizaria excesso. É o que cumpre relatar. Decido. Cotejando os elementos de convicção que instruem os autos, emerge que os credores jamais deixaram de promover o andamento do feito, tendo empreendido reiteradas tentativas de localização de bens do executado passíveis de penhora. Diante de tal contexto, e considerando que a caracterização da prescrição intercorrente pressupõe a desídia da parte credora em realizar os atos que lhe incumbem a fim de impulsionar a execução, forçoso concluir que não assiste razão ao impugnante nesse sentido. (...) Quanto à alegação de excesso de penhora, cumpre consignar que, conquanto tenha havido a determinação, por este Juízo, de constrição de percentual dos proventos do devedor, de eventual crédito futuro constituído em favor deste no rosto de outra ação e de fração de imóvel de sua titularidade, depreende-se do contido nos autos que os depósitos determinados ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS cessaram em 02 de agosto de 2019 (id. 43735772) sem que fosse alcançado o valor informado no mandado de id. 34141267, qual seja, R$ 4.437,14, e que a penhora realizada no rosto dos autos de n.o 0056501-24.2008.8.07.0001, que tramitam perante a 6o Vara Cível de Brasília/DF, pela própria natureza de tal medida constritiva, ostenta eficácia incerta, sendo forçoso concluir, por conseguinte, que a penhora de imóvel objeto do termo de id. 44564999 constitui medida razoável e proporcional visando a satisfação do crédito exequendo, máxime ante a recalcitrância do executado em adimplir a obrigação de pagar a que se encontra adstrito. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação de id. 48344851. Contudo, a preceder outras apreciações, oficie o Cartório ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Agência Brasília – GAMA (id. 34141381), solicitando que sejam restabelecidos os depósitos pertinentes à penhora determinada consoante decisão de id. 34141257. Instrua-se o expediente em questão com cópia dos documentos de ids. 34141267, 34141288 e 34141293.” PONTO I - GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça pode ser pleiteada em diferentes momentos processuais (CPC, art. 99), mas a concessão do benefício não isenta o beneficiário do pagamento da verba de sucumbência a que tenha sido condenado. PONTO I I – EXCESSO DE PENHORA Quanto ao excesso de penhora, observa-se que o magistrado, em sede de embargos de declaração, concedeu ao agravante o prazo de 30 (trinta) dias, contados em dobro por ser assistido pela Defensoria Pública, para instruir os autos com os contracheques relativos ao período em que incidiram os descontos, a fim de verificar a idoneidade de suas objeções, de maneira que, não há, por ora, perigo ao resultado útil do processo. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA